Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho da Silva Número do processo: 0710227-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de juntada de petição de Embargos de Declaração (id. 28946795), efetivada às 23h05, do dia 10/09/2021. Nos termos do §1o do art. 4o da Portaria GPR n.o 1459/2021, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Desse modo, tendo em vista a inexistência de qualquer medida urgente e grave hábil a ser analisada por esse Julgador em sede de plantão judicial, INDEFIRO a tramitação do presente no Plantão Judicial da 2a Instância. Remetam-se os autos ao Relator. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021 23:18:56. Desembargador - SEBASTIÃO COELHO Plantonista